Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-10.2014.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001043-10.2014.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. S. DE ALMEIDA MORATELLI - CNPJ: 05.809.089/0001-55 (AGRAVADO), LUCINEIDE PARREIRA FRAGA - CPF: 229.390.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO COM DESPACHO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Alega que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Defende que, é evidente a atração da inteligência da súmula 106 do STJ, pois a ineficácia do processo somente pode ser atribuída ao próprio Poder Judiciário.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento do Apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada em primeira instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Apelo que manteve a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado na primeira instância, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, verifica-se que a ação ajuizada em 24/09/2014, determinada a citação em 03/10/2014, restando inexitosa, havendo a exequente tomado ciência da não localização do devedor mediante vista em 13/06/2015 e havendo manifestação da exequente na data de 28/1/2016.

Na data de 23/03/2022 foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente.

É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.o 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.

Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.

Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.

Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)

3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.

Nota-se, que entre a ciência de não haver encontrado o devedor em 13/06/2015 até a sentença em 23/03/2022, transcorreram mais de 6 (seis) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Ademais, verifica-se que na ocasião do pedido de penhora online já havia ocorrido transcurso do lapso prescricional, e considerando o princípio da instrumentalidade das formas, não havendo demonstração de efetivo prejuízo, não há como a justificar a nulidade do julgamento.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que não houve interrupção da prescrição.

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não fora intimada quanto à suspensão do processo, firmo o entendido no sentido de que, não obstante o § 1o do art. 40 da LEF anteveja a intimação da exequente, uma vez suspensa a execução, dispensa-se a intimação quando há pedido do próprio exequente, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.
(id. 14569075)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023